Tribunal: TJSP
Processo: 1005571-24.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade Administrativa – Município de Jales – Condenação criminal da requerida que impede a rediscussão do fato e autora, nos termos do art. 935 do CC - Descumprimento de deveres contratuais assumidos com o Município – Requeridas que receberam os valores integrais contratados, embora não cumprida a carga horária diária de oito horas de prestação de atendimento médico

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade Administrativa – Município de Jales – Condenação criminal da requerida que impede a rediscussão do fato e autora, nos termos do art. 935 do CC - Descumprimento de deveres contratuais assumidos com o Município – Requeridas que receberam os valores integrais contratados, embora não cumprida a carga horária diária de oito horas de prestação de atendimento médico - Suficiência das provas produzidas nos autos, que são coesas e apontam para a existência de atos de improbidade – Sanções bem aplicadas, atendidos os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Recurso não provido.